Tribunal: TJDFT
Processo: 0721986-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE RECENTE PESQUISA EPISÓDICA E PONTUAL NO SISTEMA SISBAJUD. INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para pesquisa de bens pelo sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de busca reiterada denominada “teimosinha”, permitindo apenas a pesquisa única, realizada em 3/6/2022 e com resultado infrutífero.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. Desse modo, ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud em decorrência de lapso temporal suficiente, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
4. Ademais, a parte exequente/agravante não apresentou indícios de que a executada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, sendo certo que foi realizada pesquisa episódica e pontual no sistema Sisbajud há menos de 2 (dois) meses com resultado infrutífero. Desse modo, revela-se impertinente a medida pretendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.